Tribunal: STF
Processo: RE 1589382
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Filippy Milton de Freitas de Morais contra acórdão do TJDF que manteve sua condenação por crime de tráfico de drogas. Alega que o acórdão  recorrido teria violado o artigo 5º , incisos X e XII (inviolabilidade da intimidade, do sigilo de  correspondência, dados e comunicações telefônicas), inciso XI (inviolabilidade de domicílio),  inciso LXIII (direito ao silêncio) e inciso LVI (inadmissibilidade de provas obtidas por meios  ilícitos) da Constituição Federal.

2. O acórdão recorrido restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.  ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E  DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. DIREITO AO  SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PELOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A ABORDAGEM. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.  MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA  O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI  N° 11.343/2006). INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.  
1.  Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes  a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 
2. In casu, o nervosismo do acusado ao avistar os policiais militares enquanto dirigia falando ao  celular gerou a suspeita nos agentes, justificando a abordagem pessoal e veicular, a qual foi  confirmada com a apreensão de porção de maconha no interior do automóvel, por sua  confissão a respeito da destinação ilícita da substância, bem como, pelo depósito em sua residência.
 3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal não é  garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para  prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.  
4. O flagrante anteriormente configurado e a confissão de depósito de entorpecentes dentro da  residência do acusado, constituem fundadas razões para que os policiais adentrassem no imóvel, ainda que o réu não os tivesse autorizado, inexistindo nulidade sob a tese de violação  do domicílio. 
5. É cediço que a informação quanto ao direito do réu de permanecer em silêncio deve ser  disponibilizada ao investigado ou ao acusado tanto na esfera investigativa como no âmbito  judicial, situações essas que não se confundem com as abordagens policiais rotineiras, em  virtude de suspeita de crimes, quando são adotadas as primeiras diligências investigativas, de  maneira que, se, neste contexto, o agente confessar informalmente a autoria delitiva aos  policiais, não há violação ao aludido direito.  
6. Tratando-se o tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, de crime de ação múltipla,  basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de  entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência concreta de venda. 
7.  Demonstrada a destinação ilícita da droga apreendida, incabível a desclassificação da  conduta para a do artigo 28 da Lei n° 11.343/06.  
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.”

3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 31. 

É o relatório.

Decido.

4. O recurso não merece provimento.

5. Conforme se extrai do acórdão, a abordagem policial se deu a partir da junção de elementos indiciários, como apontado no acórdão, dentre os quais a atitude do investigado, ao perceber a presença dos policiais e demonstrar nervosismo, conforme afirmaram os PMs. Além disso, no momento da abordagem, começaram a chegar mensagens no telefone celular do réu, sugerindo a negociação de drogas:

“Isso porque, ao que se vê do acervo probatório, durante patrulhamento de  rotina os policiais militares visualizaram o réu na condução de veículo automotor falando ao  celular, o qual, ao avistar os castrenses, aparentou intenso nervosismo, o que chamou a  atenção dos policiais, oportunidade em que, quando da revista pessoal e veicular, localizaram  no console do automóvel uma porção de maconha. Na sequência, após o acusado  voluntariamente desbloquear seu aparelho celular, a fim de que os agentes fizessem a  checagem de IMEI, os policiais visualizaram diversas mensagens que apareciam na barra de  notificação do aparelho em que o réu negociava a venda de drogas, inclusive daquela  apreendida no console do veículo.” 

6. A situação, considerada em todo o seu contexto, configura a justa causa suficiente para a abordagem e está em consonância com o paradigma 280 da repercussão geral. Aponto precedente:
 
EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, em que se discute a legalidade de ingresso domiciliar sem mandado judicial, realizado após investigação prévia e fuga do suspeito. O agravante sustenta a inexistência de fundadas razões para a medida, requerendo o afastamento da legalidade da diligência policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio diante do ingresso policial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o reexame de provas seria necessário para infirmar as premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da sistemática da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões previamente conhecidas acerca da prática de crime, sujeitas a controle judicial posterior, por se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. 
O acórdão recorrido considerou que a entrada no domicílio foi precedida de investigação prévia e fuga do suspeito no momento da chegada da polícia, o que configura situação de fundada razão para a diligência. 
A pretensão de afastar as conclusões do acórdão recorrido exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.
(ARE nº 1.541.076-AgR, de minha relatoria, j. 07/05/2025, p. 19/05/2025).

7. Por outro lado, para dissentir do acórdão recorrido acerca da dinâmica demarcada, seria, aí sim, necessária a reanálise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:
 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.
 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
3. Agravo interno desprovido.
(RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).

8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Oportunamente, providencie-se a devida baixa.

Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente